Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDOMAR DA COSTA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão em que ratificada a liminar deferida (ID 44507429), observou-se que o impetrante, a despeito de requerer a gratuidade de justiça, não trouxe nenhum elemento de prova capaz de corroborar o deferimento do indigitado benefício. Determinei ao impetrante para que, por meio de seu advogado, comprovasse a hipossuficiência financeira alegada (ID 44959321), sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. O prazo transcorreu em branco, sem qualquer manifestação (ID 45467894). Decido. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, a gratuidade de justiça é benesse a ser concedida a quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A presunção que decorre da declaração de pobreza é, portanto, relativa, devendo ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça quando estiver ausente comprovação mínima e concreta do estado de pobreza afirmado nos autos. Na espécie, a despeito de oportunizada a comprovação necessária, não houve nem sequer manifestação do impetrante, razão pela qual se impõe o indeferimento do benefício almejado, bem como a determinação de recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino ao impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após o decurso do aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora